Tribunal: STF
Processo: HC 108347
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. 2. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA: FUNDAMENTO CAUTELAR AUTÔNOMO E IDÔNEO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO: NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida.



    2. Fundamento cautelar autônomo para a manutenção da prisão da Agravante apresentado nas instâncias antecedentes: necessidade de garantia de ordem pública, considerada a possibilidade de reiteração delitiva.



    O Supremo Tribunal Federal assentou que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.